Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-84.2021.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-84.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MEDINO GOMES - CPF: 056.687.251-03 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Plataforma "Serasa Limpa Nome". Ausência de negativação. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. Sentença mantida com retificação de ofício.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de OI S.A., declarando a inexigibilidade da dívida, mas afastando a condenação em danos morais, ao entender que a inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura negativação. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a inclusão do nome da Apelante na plataforma "Serasa Limpa Nome" caracteriza negativação em órgão de proteção ao crédito, apta a gerar dano moral;
(ii) analisar a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do nome da Apelante no "Serasa Limpa Nome" não caracteriza negativação, uma vez que se trata de plataforma de negociação extrajudicial sem caráter restritivo, acessível apenas mediante cadastro, sem exposição pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

4. A majoração dos honorários advocatícios para os parâmetros sugeridos pela Tabela da OAB/MT não é vinculante, servindo apenas como referência, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida, com retificação de ofício para que os honorários advocatícios, fixados em 10%, incidam sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. A inclusão do nome do consumidor em plataformas de negociação como 'Serasa Limpa Nome' não caracteriza negativação em órgão de proteção ao crédito, não configurando dano moral. 2. A Tabela de Honorários da OAB possui caráter orientador, não vinculando o magistrado para a fixação de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 2o. Código Civil, art. 206, § 3o, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n.o 10005286320218110013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/04/2022. TJ-MT, Apelação Cível n.o 1037683-02.2022.8.11.0002, julgado em 19/03/2024. STJ, AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDIA MEDINO GOMES
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz da

Vara única da Comarca de Paranaíta
/MT, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face
de
OI. S.A.
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos da inicial (ID. 281631885).

Em suas razões recursais de ID. 281631887,
VALDINEI FERREIRA DAS NEVES
pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais em decorrência do uso da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
por expor e cobrar uma dívida indevida.

Ainda, requer o ajuste dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da causa, pois está abaixo do valor mínimo fixado na tabela da OAB/MT (RS. 4.511,15).

O Recurso é tempestivo (ID. 281631896) e não possui preparo, em razão do Apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID. 282416886).

O Apelado apresentou suas Contrarrazões no ID. 281631898, pugnando pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
CLAUDIA MEDINO GOMES
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra
OI S.A.
, almejando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além da declaração de inexigibilidade dos débitos apontados e ao pagamento de custas processuais e honorários.

Por sua inicial,
CLAUDIA
alegou, em síntese, que teve seus dados incluídos na plataforma “
Serasa Limpa Nome”
pela empresa Apelada, referente a um débito que alega desconhecer e que, ademais, já estaria prescrito.

Sustentou que tal inclusão lhe causou danos morais, requerendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão de seu nome da referida plataforma.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da dívida, todavia, não reconheceu a existência de dano moral, sob o argumento que a plataforma “
Serasa Limpa Nome”
não se caracteriza como órgão restritivo de crédito, mas sim como ferramenta de negociação, inexistindo cobrança vexatória ou abusiva.

A sentença ora analisada julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo é o seguinte:

“(...) Depreende-se da Inicial que a parte-autora, ao acessar o site do SERASA para verificar a situação do seu CPF, deparou-se com a cobrança de 07 (sete) dívidas pela requerida, sendo 02 (duas) referentes ao serviço de telefonia fixa e outras 05 (cinco) relacionadas ao serviço celular/combo, totalizando o montante de R$633,98 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).

Relata-se que entrou em contato com a requerida, a qual lhe informou que o seu nome seria retirado dos órgãos restritivos de crédito, uma vez que não constava nenhum contrato de prestação de serviços em nome da requerente, o que de fato foi feito, mas que a requerida, posteriormente, voltou a inserir o nome da autora nos órgãos restritivos de crédito.

Narra-se que nunca contratou qualquer serviço junto à empresa requerida, bem como que a negativação do seu nome é indevida, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade da dívida, com a determinação de baixa da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, assim como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, custas judiciais e honorários de sucumbência.

(...)
II.1.3 Da prescrição

Afirma a parte-requerida que pretensão de reparação civil, buscada pela requerente neste procedimento, se encontra prescrita, visto que o código civil estabelece, em seu artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão de reparação civil.

Ocorre que a pretensão de reparação civil, a despeito de possuir prazo prescricional de 03 (três) anos, possui como termo inicial de contagem o momento da ciência, pela parte, prejudicada, do dano que sofreu.

(...)Desse modo, é dos autos que a parte-autora consultou a situação do seu CPF, junto ao site do SERASA, em 15/04/2021 e ajuizou a Inicial em 04/05/2021, de modo que a
pretensão ainda não se encontrava prescrita
.

Por isso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

(...) II.2 DO MÉRITO

(...)
Verifica-se, assim, a irregularidade da negativação, tendo em vista não comprovação de que a requerente é a titular da contratação
, devendo ser julgado improcedente o pedido contraposto.

Contudo, em relação à negativação do nome da parte-autora, pela parte-requerida, com a consequente configuração da ocorrência de dano moral, algum comentário merece ser tecido.

Isso porque, em que pese à afirmação da parte-autora de que seu nome foi inserido nos serviços de proteção ao crédito, em virtude da suposta dívida contraída junto à parte-requerida, nota-se dos documentos juntados que a
consulta se deu junto ao sistema “SERASA LIMPA NOME”, sendo este um mecanismo de cobrança extrajudicial sem publicidade e que não gera a negativação do nome da parte.

Desse modo, considerando que não gera a negativação do nome da parte, também não é possível a configuração do dano moral.
(...)” (ID. 281631886) (g. n.)

Diante da parcial procedência, condenou
a empresa OI S.A.
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso demanda análise aprofundada sobre dois aspectos fundamentais:
(i)
natureza jurídica e efeitos da inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação como o "
Serasa Limpa Nome
” e
(ii)
o valor arbitrado como honorários advocatícios.

No que concerne à natureza e efeitos da inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação como o "
Serasa Limpa Nome
”,
verifico que não houve negativação do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, mas apenas a inclusão do débito na plataforma referida, que possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos tradicionais.

Conforme demonstram os precedentes dos Tribunais pátrios, plataformas como "
Acordo Certo
", "
Serasa Limpa Nome
" e "
Quero Quitar
" constituem apenas ferramentas disponibilizadas ao consumidor para consulta de dívidas e negociação de seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastros de consulta pública.

Três características essenciais distinguem estas plataformas dos cadastros restritivos de crédito:

1)

Necessidade de cadastro e acesso individual
: diferentemente dos cadastros restritivos tradicionais, as informações não são disponibilizadas publicamente, exigindo cadastro prévio e senha pessoal do próprio devedor para acesso;

2)

Finalidade negocial
: a plataforma não tem por objetivo informar terceiros sobre a situação creditícia do consumidor, mas sim viabilizar a negociação direta entre credor e devedor;

3)

Ausência de caráter restritivo
: o registro na plataforma, por si só, não gera qualquer restrição creditícia ao consumidor perante o mercado, servindo apenas como canal de comunicação e negociação.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.
Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, § 2o, do CPC. (TJ-MT 10005286320218110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021 .8.11.0003, Rel. Desa . Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037683-02.2022.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO
A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.
(TJ-MT 10573034820208110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (g. n.)

Destarte, uma vez estabelecida a natureza não restritiva das plataformas de negociação,
conclui-se
não merecer guarida a pretendida
ocorrência de danos morais indenizáveis
, eis que, como demonstrado, as informações constantes da plataforma são acessíveis apenas ao próprio devedor, mediante cadastro e senha, não havendo exposição perante terceiros que possa macular sua honra ou imagem.

Além do mais, a plataforma funciona apenas como canal de comunicação e negociação, sem qualquer caráter coercitivo ou vexatório.

No mais, tenho que a Apelante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em razão do cadastro na plataforma, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC. E, ainda que se pudesse cogitar algum aborrecimento, este não ultrapassaria a esfera dos dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Ainda, é pertinente destacar que a questão dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelo Tema 1.264 do STJ. Isso porque o referido tema trata de “
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”, permitindo a comunicação dessas dívidas para fins de renegociação extrajudicial.

Não obstante, o caso dos autos diz respeito à
natureza jurídica e efeitos da inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação como o "
Serasa Limpa Nome
”
, bem como os danos morais decorrentes. Assim,
a questão discutida nos autos se diferencia substancialmente da tratada no Tema 1.264, restando inaplicável ao caso.

No diz respeito a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa para R$ 4.511,15 em consonância com a tabela da OAB/MT, entendo que também não assiste razão a Apelante.

É que sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o Julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

Nesse cenário, o Magistrado não está adstrito ao uso da tabela da OAB/MT, e de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o do CPC).

Sobre o tema o c. STJ pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas, sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSOR DATIVO.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA.
NÃO VINCULANTE
. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013).
2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto,
a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto
. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt no AREsp 1209432/SC
- Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
- Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018) (g. n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/2015.
TABELA DA OAB/SP. NATUREZA ORIENTADORA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONTRAPOSTOS . SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2504778 SP 2023/0355672-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (g. n.)

Logo, os fundamentos da Recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão,
que se demonstra razoável e proporcional para o caso em questão.

Outrossim, observo que a sentença objurgada fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio estabelece critério legal específico para a fixação da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que tal percentual deve incidir
“
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Dessa forma, considerando que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP)
, procedo,
de ofício
, à retificação da sentença impugnada, a fim de determinar que os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento),
incidam sobre o valor atualizado da causa
, em conformidade com o referido dispositivo legal.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA MEDINO GOMES
, e,
de ofício
, retifico a sentença impugnada, a fim de que os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento),
incidam sobre o valor atualizado da causa
, à luz dos art. 85, § 2o, do CPC.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025